Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
2. Julgados procedentes os embargos de terceiro, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial coincide com o valor da causa atualizado e deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.